Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705619-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, TEREZINHA CRISTINY DE ARAUJO, EDUARDO ELVAS DE SA CARDOSO, VALDEVI PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro à autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES, qualificada nos autos, propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor da TERRACAP- Companhia Imobiliária de Brasília, de TEREZINHA CRISTINY DE ARAÚJO CARDOSO, EDUARDO ELVAS DE SÁ CARDOSO e VALDEVI PEREIRA DE CASTRO, em que pretende a manutenção na posse do imóvel localizado em Lote 06, Conjunto 03, QS 105, Samambaia/DF, e a suspensão de qualquer ato ou omissão que lhe impeça o uso e usufruto do imóvel. Alega, em síntese, que em 16/02/2018 adquiriu o referido imóvel de Valdevi Pereira de Castro, representando mediante procuração pública a Sra. Terezinha Cristiny de Araújo e Eduardo Elvas de Sá Cardoso, os quais compraram o imóvel da TERRACAP mediante financiamento. Diz que no ato da compra foi induzida a erro, pois obteve a informação de que o imóvel estava regularizado e sem débitos junto à TERRACAP e Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. No entanto, após realizar benfeitorias no imóvel, verificou que haviam débitos pendentes de IPTU, e também parcelas em atraso junto à TERRACAP. Discorre que em razão de prejuízos suportados com o furto de equipamentos não conseguiu honrar com o pagamento das demais parcelas do financiamento, o que perfaz o montante de R$ 58.916,18. Suscita que tentou negociar o pagamento do débito perante a TERRACAP, contudo não logrou êxito, tendo então reiterado o parcelamento da dívida, até então sem resposta, estando na iminência do imóvel ser levado a leilão. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Com efeito, não há como destacar qualquer ilegalidade a vir ser perpetrada pela ré com o leilão do imóvel. O imóvel foi alienado em caráter fiduciário como garantia de pagamento do pacto de compra e venda, conforme cláusula XIV, da Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel anexada em ID 58170066 – pág. 4. O débito é incontroverso. A Terracap registrou a consolidação da propriedade fiduciária em razão da inadimplência. O fato de a TERRACAP não ter aceitado até o momento a proposta de parcelamento do débito, por si, não elide o exercício do direito à propriedade do bem, com a sua posterior alienação, via Leilão. Assim, à míngua da probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A Agravante sustenta que o negócio jurídico está eivado de erro e dolo, haja vista que os Agravados TEREZINHA CRISTINY DE ARAÚJO, EDUARDO ELVAS DE SÁ CARDOSO e VALDEVI PEREIRA DE CASTO omitiram informação a respeito de débitos de IPTU e pendências financeiras do imóvel. Salienta que a reivindicação feita pela Agravada TERRACAP está fundada em dívidas administrativas e não em pendências tributárias ou despesas condominiais, não afastando, assim, o caráter de bem de família do imóvel. Requer, com base no direito fundamental à moradia, a antecipação da tutela recursal para ser mantida na posse do bem até o julgamento definitivo da demanda. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). É o que se verifica na espécie, pelo menos neste juízo de cognição sumária, tendo em vista que o negócio jurídico celebrado entre a Agravante e os Agravados TEREZINHA CRISTINY DE ARAÚJO e EDUARDO ELVAS DE SÁ CARDOSO e VALDEVI PEREIRA DE CASTO (fl. 18 ID 14848961) não observou o disposto na Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária de fls. 19/20 ID 14848961, in verbis: (...) VIII) Que na ocorrência dos DEVEDORES pretender transferir os direitos do imóvel a terceiros, deverá quitar antes o saldo devedor, salvo no caso de sucessão legítima. Se assim não proceder perderá o adquirente dos direitos do imóvel o direito de parcelamento do saldo devedor constante da cláusula II, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. No entanto, havendo conveniência CREDORA, esta poderá anuir na transferência sem necessidade de quitação do saldo devedor, mediante pagamento de uma Taxa Administrativa de valor estabelecido em normativo interno, devidamente atualizado, assumindo a parte adquirente, todos os direitos e obrigações decorrentes desta escritura; (...) A consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária atendeu às exigências da Lei 9.514/1997 e a Agravante, como mera ocupante do imóvel, não tem direito subjetivo de objetá-la ou de impedir os consectários jurídicos daí resultantes. A Agravante sequer era devedora fiduciante, ou seja, sequer chegou a titularizar direito real de aquisição do imóvel. E, mesmo que o fosse, com a consolidação do domínio em favor do credor fiduciário, que não se confunde com penhora, não há como assegurar a sua permanência no imóvel com base no instituto do bem de família. Sobre o tema, decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei número 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor. 2. Referido procedimento não importa em penhora do imóvel, sendo descabida a alegação de impenhorabilidade do bem. 3. Ainda que assim não fosse, o artigo 3o, inciso II, da Lei número 8.009/1990, excepciona a regra de impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida decorrente de financiamento destinado à aquisição do imóvel. 4. Apelação conhecida e desprovida. (APC 0716804-82.2018.8.07.0007, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 17/03/2020). DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL DE FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO E NÃO PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO E SEUS ENCARGOS. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. ACEITAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em nome do credor é regida pela Lei no 9.514/1997 e não se confunde com o instituto da penhora, razão pela qual não se aplica a impenhorabilidade prevista na Lei n° 8.009/90 às hipóteses em que o devedor fiduciante oferece em garantia bem de família. 2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade , sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. 3. A liquidação de apenas 54% do valor da cédula de crédito bancário, pouco mais da metade da dívida, não configura adimplemento substancial a justificar o afastamento das disposições contidas na Lei no 9.514/1997 e a não consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em nome do credor, com fundamento na boa-fé objetiva e na função social do contrato. 4. Conforme prevê o § 1o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997, o inadimplemento das parcelas da cédula de crédito com alienação fiduciária em garantia importa no vencimento antecipado da dívida e somente o pagamento integral do débito e dos respectivos encargos tem o condão de purgar a mora e resolver a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25), de forma que não está o credor fiduciário obrigado a repactuar os termos do contrato e a aceitar a proposta de parcelamento dos valores ofertada pelos devedores. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (APC 0701386-20.2017.8.07.0014, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 17/09/2019). À falta, portanto, da probabilidade do direito, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator